Tribunal: CARF
Processo: 10508.001049/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.001049/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.627 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DATEN TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no Decreto no 70.235/72.
PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.001049/2008-98
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório
IRF/ILH No 182, de 05 de outubro de 2012, das fls. 396 e 397 que deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento do saldo credor do IPI apurado no 3o
trimestre de 2007, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, no valor de R$
153.700,30, objeto do PER/DCOMP no 17254.77037.231008.1.1.01-0639, das fls.
13 a 41 reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 117.441,86, e
homologou a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
O r. despacho louvou-se no Relatório Fiscal das fls. 368 a 379, que chegou
às seguintes constatações:
a) aproveitamento indevido de créditos referentes a bens que não se
enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem;
b) ausência de estorno de créditos aproveitados na entrada de mercadorias
que saíram para troca em garantia de produtos fabricados pela empresa;
c) falta de lançamento do IPI na saída de produtos não abrangidos pela
isenção concedida pelas Portarias MCT/MDIC/MF nos 122, de 26/03/2002 e 870,
de 20/12/2005;
d) falta de lançamento do IPI na saída de mercadorias importadas pelo
contribuinte.
A fiscalização elaborou o demonstrativo da fl. 366, considerando as glosas
de créditos e os débitos apurados, conforme discriminado acima, chegando ao
valor do saldo credor que considerou legítimo.
Devidamente cientificada (AR da fl. 399), a interessada, por meio de seu
procurador habilitado nos autos, se insurge, pelo arrazoado das fls. 404 a 413,
alegando, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório por não conter os
motivos de fato e de direito que levaram a não homologação total das
compensações inviabilizando o direito constitucional da ampla defesa. Argumenta
que, além disso, do despacho decisório sequer consta a indicação de eventuais
débitos a serem pagos, ou mesmo de cominações legais, simplesmente
informando a existência da glosa, mas não indicando qual o valor devido, qual
critério de atualização aplicável e se há alguma cominação incidente. Ademais,
prossegue, o despacho decisório guarda outro vicio: é que, a decisão é assinada
pela Agente Fiscal, Sra. Lídia Cavalcante Silva Cardozo, a pretexto de lhe ter sido
outorgada competência nos termos da Portaria DTA/ITA n° 22/2012 (sic),
contudo, referida portaria não foi identificada pela manifestante na imprensa
oficial, nem é indicado no despacho decisório a data de publicação que lhe
permita identificação.
Quanto ao mérito diz que, tendo em vista o reconhecimento parcial do
crédito pleiteado, foi intimada para efetuar o recolhimento das compensações não
homologadas, no valor principal de R$ 91.957,01, e que foram transmitidos os
PER/DCOMPs 33794.43209.231008.1.1.01-3003, referente ao saldo credor do IPI
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

do 2o trimestre de 2007, 14817.03517.221008.1.1.01-0564, referente ao 1o
trimestre de 2007 e 17254.77037. 231008.1.1.01-0639, referente ao 3o trimestre
de 2007, todos para o pagamento do crédito tributário exigido no auto de infração
objeto do processo administrativo fiscal no 10508.000787/2008-18, no valor
principal total de R$ 242.895,47. Diz, ainda que por conta das reduções
decorrentes do pagamento no prazo regulamentar de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência do lançamento, houve compensação do valor de R$ 220.887,71 e que por
sua vez, os despachos decisórios proferidos nos processos administrativos nos
10508.001049/2008-98,
10508.001046/2008-54
e
10508.001045/2008-18
reconheceram o crédito de R$ 290.250,55, de forma, que o crédito reconhecido
pela Receita Federal do Brasil foi mais do que suficiente para homologação de
todas as compensações relativas ao auto de infração objeto do PAF no
10508.000787/2008-18, sendo indevida a cobrança formalizada. O extrato de
compensação da RFB revela que não foram utilizados todos os créditos
homologados para fins de compensação, de forma que se mostra indevida a
exigência de qualquer valor no presente processo, questão que deve ser enfrentada
e saneada por ocasião do presente julgamento.
Encerra pedindo que seja a manifestação de inconformidade conhecida e
provida para: i) preliminarmente, anular o despacho decisório recorrido e ii) no
mérito, cancelar a cobrança das compensações em aberto, tendo em vista que o
crédito reconhecido foi suficiente para quitação dos débitos controlados no PAF
no 10508.000787/2008-18.
Conforme a fl. 400, a unidade de origem intimou o contribuinte da
Informação Fiscal EREC no 003/2012, de 16/11/2012, da fl. 401 (AR da fl. 456),
vazada nos seguintes termos:
A presente Informação Fiscal tem como escopo a Manifestação de
inconformidade protocolizada em 14/11/2012, a qual traz em seu
conteúdo, alegação de nulidade do Despacho Decisório.
A contribuinte argumenta falta de fundamentação e origem das glosas,
contesta o critério utilizado para alocação dos créditos reconhecidos,
aduzindo que o crédito reconhecido é suficiente para homologação das
compensações apresentadas.
Diante das alegações acima, cabe esclarecer que o Despacho Decisório
baseou-se no Relatório Fiscal emitido em 15/05/2012, pelo Setor de
Fiscalização, por ocasião dos procedimentos de diligência. Tal Relatório
foi enviado para ciência, juntamente com o Auto de Infração.
Esclareça-se que a motivação das glosas encontra-se descritas no
Relatório Fiscal acima mencionado.
Ressalte-se, outrossim, que o Sujeito Passivo não contestou as Glosas
efetuadas no procedimento fiscal, tendo sido extinto o crédito tributário
lançado em Auto de Infração mediante Declaração de Compensação a
qual constitui confissão de dívida.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

Convém destacar, em relação aos débitos a serem compensados, que o
contribuinte não informou na Declaração de Compensação o número do
processo para o qual desejava compensar, tendo prestado tal
esclarecimento, após ser instado, em documento protocolizado na data de
04/09/2012.
Atendendo ao princípio da ampla defesa e, em razão do não
acompanhamento do Relatório Fiscal de Diligência, encaminho-o,
juntamente com esta Informação, retornando o prazo para contestação.
À vista da informação acima a interessada, ainda por meio de seu
procurador devidamente habilitado, mais uma vez contesta o despacho decisório,
agora pelo arrazoado das fls. 440 a 448, reprisando as alegações da primeira
manifestação de inconformidade, quer quanto à preliminar de nulidade, quer
quanto ao mérito.
Em 16 de abril de 2015, esta 3a Turma da DRJ/POA, baixou o processo em
diligência, através da resolução no 743, para que a unidade de origem adotasse as
seguintes providências:
a) proceda a anexação aos autos dos seguintes elementos: i) cópia da
Portaria DRF/ITA No 22/2012, indicando a data de sua publicação no Diário
Oficial da União, e ii) demonstrativo da compensação efetuada e da cobrança dos
débitos; e
b) dê ciência à manifestante dos documentos anexados, abrindo-lhe o
prazo de trinta dias para que, querendo, sobre eles se manifeste.
Essa diligência resultou em manifestação da DRF/ITA-BA, conforme
Despacho EREC no 17/2015, nos seguintes termos:
2. Em relação ao ITEM 1 da resolução da DRJ, tornar-se necessário
efetuar um esclarecimento.
3. A Portaria da DRF/ITA-BA no 42/2009, DOU de 21/07/2009, criou a
equipe do ERCAJ – Equipe de Restituição, Reembolso, Ressarcimento,
Compensação e Trabalho de Ações Judiciais, art. 1o ao 3o e 10, que foi
alterada pela Portaria DRF/ITA no 28/2011 publicado no DOU de
08/04/2011, (Revogada pela Portaria DRF/ITA-BA no 27/2013), que
dentre as alterações, mudou o nome da Equipe para EREC- Equipe de
Restituição, Ressarcimento, Reembolso e Compensação(EREC), que na
forma do art. 5o da referida portaria tem a incumbência de instruir,
manifestar-se e realizar os procedimentos operacionais nos sistemas da
RFB, das atividades de restituição, ressarcimento, compensação, isenção
e redução tributária.
4. O art. 7o da referida portaria(no 28/2011) delegou competência aos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercício na
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

equipe(EREC), para decidir no âmbito da Delegacia da Receita Federal
de Itabuna, sobre restituição, compensação e reembolso etc.
5. Com relação aos integrantes da Equipe, o art. 8o da referida portaria
esclareceu que os integrantes da Equipe de Restituição, Ressarcimento,
Reembolso e Compensação(EREC), seriam designados por portaria
específica, a ser expedida pela DRF/ITABUNA-BA. Deste modo, foi
editada a Portaria DRF/ITABUNA-BA no 22/2012, que nomeou os
integrantes da Equipe EREC.
6. Há que esclarecer que a Portaria no 22/2012, não foi objeto de
publicação no DOU, mas somente no Boletim de Serviços, uma vez que a
competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
integrantes da Equipe do EREC, para decidir sobre os processos de
restituição, compensação e ressarcimento no âmbito da DRF de Itabuna
tem como fonte de validade a Portaria DRF/ITABUNA-BA no
28/2011(42/09), publicada no DOU de 08/04/2011 que instituiu a Equipe
EREC.
7. Quanto ao demonstrativo da compensação, ITEM 2 da referida
resolução DRJ, observa-se que houve apresentação pelo contribuinte da
PER no 17254.77037.231008.1.1.01-0639 na qual dizia possuidor de um
crédito de ressarcimento de IPI do 3o Trimestre/2007, no valor de
R$153.700,30, e em decorrência deste fato, apresentou as DCOMPs no
00822.62964.231008.1.3.01-3118,
11211.22845.301008.1.3.01-0103
e
19860.5220.250509.1.301-7158
retificada
pela
DCOMP
no09148.79020.250509.1.7.01-5838
(fls.382/394
e
395),
na
qual
comunicava a extinção de débitos, mediante apresentação de declaração
de compensação, sob condição resolutória de ulterior homologação,
sendo que uma parte dos débitos declarados eram oriundos do processo no
10508.000787/2008-18, constituído mediante auto de infração, cujo valor
consolidado na data da transmissão das DCOMPs, 23/10/2008, era
R$120.868,66, e quanto ao outro do débito da CSLL, estranho ao processo
no 10508.000787/2008-18, o valor consolidado em 25/05/2009 era
R$32.831,64.
8. Por meio do DD no 182 de 05/10/2012, foi reconhecido parcialmente o
crédito de ressarcimento de IPI do 3o Trimestre de 2007, na ordem de
R$117.441,86, fls. 396.
9 No procedimento de homologação da compensação, observou-se que o
crédito reconhecido no valor de R$117.441,86, não era suficiente para
homologar totalmente as declarações de compensação. Assim, o crédito
reconhecido parcialmente (R$117.441,86), foi suficiente para homologação total dos débitos declarados nas DCOMP no
00822.62964.231008.1.3.01-3118 e 11211.22845.301008.1.3.01-0103 e
homologação parcial da DCOMP no 09148.79020.250509.1.7.01-5838 no
valor originário de R$ 9.093,00, o que gerou um saldo devedor
remanescente no valor originário de R$17.857,95, a título do CSLL -
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, conforme extratos do sistema
operacional – SAPO,fls.469/471.
10. Registre-se que o saldo remanescente do débito não homologado
referente a DCOMP no 09148.79020.250509.1.7.01-5838, em sendo
R$17.857,95, com acréscimo da multa de mora e juros demora, gerava um
montante, na data da edição do DD no 182/2012, 05/10/2012, o valor de
R$30.047,78, que deverá ser recalculados na data do efetivo pagamento,
fls.472.
O manifestante teve ciência deste Despacho em 18/05/2015, e em sua
defesa, protocolada em 16/06/2015, argumentou que a Portaria DTA/ITA no
22/2012, que outorga competência à Agente Fiscal para decidir sobre créditos
pleiteados em PER/DCOMPs, não teria sido publicada no Diário Oficial da União
(DOU), mas apenas no "boletim de serviços". Retrata que os atos administrativos
que importem na limitação ou restrição de direitos postulados, devem ser
revestidos da devida formalidade legal, sendo a publicação no DOU requisito
imprescindível de legalidade, não observado no caso sob análise. Diz que IN RFB
no 1.300/2012, que regulamenta o procedimento de compensação, prevê que a
autoridade competente para decidir sobre compensação é o titular da unidade, e
que no caso concreto, não foi o que aconteceu. Assim, pede nulidade do Despacho
decisório, em razão da ausência de competência da Autoridade que o proferiu.
Sobre o demonstrativo de compensação apresentado pela DRF na
diligência realizada, repisa que o mesmo foi elaborado apenas em Mai/2015,
portanto, de forma superveniente ao primeiro despacho decisório e respectiva
manifestação de inconformidade. Que a mudança do critério é tão evidente que
houve alteração do saldo devedor em aberto, se comparado com o despacho
decisório originalmente proferido. Que a simples abertura da instância
administrativa não tem o condão de convalidar o vício perpetrado pela autoridade
da DRF, exceto se considerarmos que houve substituição do despacho decisório
original. Que tal fato, apenas comprova a fragilidade do trabalho fiscal no âmbito
da DRF.
Por fim, requer seja a presente manifestação de inconformidade conhecida
e provida para: i) preliminarmente, anular o despacho decisório originalmente
recorrido com base nas razões aduzidas na presente e ii) no mérito, cancelar a
cobrança das compensações em aberto, em razão da homologação integral das
compensações vinculadas para fins de quitação dos débitos controlados no PAF
10508.000787/2008-18.
Em, 06/07/2015, o processo retornou para DRF em Itabuna/BA para que
fosse anexado e informado o número do processo administrativo fiscal do qual foi
objeto o auto de infração referente à multa de ofício, isoladamente, no valor de R$
134.773,76, por falta de lançamento do IPI com cobertura de créditos. A
solicitação foi atendida em 27/08/2019, retornando os autos para DRJ/POA com a
inclusão do auto de infração às fls 517 a 531, bem como a informação de que o
referido auto estava sendo tratado no processo no 10508.720162/2012-52.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

A 3a Turma da DRJ/POA, Acórdão 10-67.950, de 05/02/2020, julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade, restando assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as arguições de nulidade quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO DEFINITIVA. Considera-se definitiva a glosa
não contestada, nos termos do processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. REVISÃO Revisa-se a compensação quando seus cálculos não levam em
consideração a totalidade do crédito reconhecido.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
i. da nulidade do despacho decisório por ausência de competência da Autoridade
que o proferiu;
ii. do demonstrativo de compensação incorreto do despacho decisório
originalmente proferido;
iii. do aproveitamento de crédito referente a aquisições de adaptadores USP, apoio
para digitação, capas de gabinetes, caixas acústicas, cadeados, estabilizadores, memórias flash,
microfones, teclados, mouse, mousepads, maletas, CDR, etc, não enquadrados pelo relatório
fiscal no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem;
iv. da ausência de estorno de créditos aproveitados na entrada de mercadorias que
saíram para troca em garantia de produtos fabricados pela empresa;
v. da falta de lançamento do IPI na saída de mercadorias importadas pelo
Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.

- Preliminar:
A Recorrente requer anular o despacho decisório originalmente recorrido com
base em dois argumentos de defesa – a) proferido por Autoridade incompetente e b) por
apresentar demonstrativo de compensação incorreto.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

As alegações aduzidas pela Recorrente foram objeto de questionamento em
manifestação de inconformidade e adequadamente esclarecidas pela unidade de origem, como se
depreende apresentado no voto do Relator da decisão de piso.
Assim, por concordar com o entendimento do órgão julgador a quo, adoto os
correspondentes trechos do voto condutor do acórdão de primeira instância como minhas razões
para decidir, consoante § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
“Preliminarmente há que discorrer sobre as hipóteses de nulidade
previstas no Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), in verbis:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (ressaltei)
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo
Fiscal, mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as
espécies de irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito,
que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o
compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e preterição do direito de defesa.
Em relação à competência para proferir o ato (Despacho Decisório),
vejamos o que consta na Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002 - que trata da
carreira de Auditoria da Receita Federal:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência) (gn) (...)
Conforme determina a legislação, é do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil a competência para proferir decisões em processo administrativo fiscal
de restituição e ou compensação.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

Ainda, conforme a IN RFB no 900/2008 - que disciplinava as normas para
restituição e ou compensação das Receitas da União - vigente à época da decisão
ora proferida, a referida competência cabia ao Titular da Unidade
jurisdicionante sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, vejamos:
CAPÍTULO VI DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 57. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins e o pedido de reembolso, caberá ao titular da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) ou da Delegacia Especial
de Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do reconhecimento do direito
creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
ressalvado o disposto nos arts. 58 e 60.(gn)
Por conveniência e buscando alcançar a máxima eficiência no
atendimento às demandas dos cidadãos, os Titulares de Unidade delegam
competências a setores que integram a administração da Receita Federal. Estas
delegações devem seguir os ditames da Lei e não podem ser feitas de forma
indiscriminadas para qualquer setor ou pessoa. Ou seja, se a competência para
proferir decisões em Processos Administrativos Fiscais é de caráter privativo dos
Auditores-Fiscais, somente a eles é permitida a referida delegação.
No caso concreto, o Titular de Unidade - Delegado da Receita Federal do
Brasil de Itabuna - considerando as condições atuais de estrutura e quadro
funcional da Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Ilhéus, e a conveniência
da descentralização administrativa para melhor dinamizar os serviços da
Delegacia, resolveu instituir a Equipe de Restituição, Ressarcimento, Reembolso
e Compensação (EREC) e delegar competência para os Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil em exercício nesta Equipe, para decidir sobre
restituição, compensação, reembolso e sobre o reconhecimento de imunidade,
isenções e redução tributária, exceto isenção de IPI para taxistas e deficientes
físicos. Vejamos o que consta na Portaria no 28, de 06 de abril de 2011,
devidamente publicada no Diário Oficial da União (DOU de 08 de abril de
2011):
PORTARIA No 28, DE 6 DE ABRIL DE 2011 O DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM ITABUNA, no uso das atribuições conferidas pelos
artigos 295, 300 e 307 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 587, de 21 de
dezembro de 2010, e as disposições da Portaria SRRF05 no 122, de 28 de março
de 2011: (...)
Art. 4o Fica instituída a Equipe de Restituição, Ressarcimento, Reembolso e
Compensação (EREC), que integrará o Gabinete da IRF/Ilhéus mas estará
subordinada técnica e gerencialmente à Seção de Arrecadação e Cobrança da
DRF Itabuna - SARAC. (...)
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

Art. 7o. Delegar competência aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
em exercício na equipe (EREC), instituída no artigo 4o, para decidir, no âmbito
da Delegacia da Receita Federal de Itabuna, sobre restituição, compensação,
reembolso e sobre o reconhecimento de imunidade, isenções e redução
tributária, exceto isenção de IPI para taxistas e deficientes físicos.
Art. 8o. Os integrantes da ETAJ e da EREC serão designados através de Portaria
especifica, a ser expedida pela DRF Itabuna. (...)
Conforme determina o art. 8o da Portaria supramencionada, a DRF
Itabuna emitiu a Portaria no 22, de 06 de junho de 2012, designando servidores
para atuar nas Equipes criadas, vejamos:
PORTARIA No 22, DE 06 DE JUNHO 2012
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ITABUNA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 295 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda n°
587, de 21 de dezembro de 2010, e
Considerando o disposto no artigo 8o da Portaria DRF/ITA na 28, de 06 de abril
de 2011, RESOLVE (...)
Art. 2o A Equipe de Restituição, Ressarcimento, Reembolso e Compensação -
EREC será formada pelos seguintes servidores:
I - Maria da Conceição Aguiar Oliveira, AFRFB Siapecad 5231,
II- Lídia Cavalcante Silva Cardozo, AFRFB matrícula Siapecad 1239745, (...)
Em que pese a Portaria no 22 de 06 de junho de 2012, citada como
delegação de competência pela Auditora-Fiscal Lídia Cavalcante Silva Cardozo
em sua Decisão, ter sido publicada apenas no sistema interno da RFB (boletim de
serviços) e não no DOU, o fato é que ela trata apenas da organização
administrativa da RFB não tendo o condão de limitar ou restringir direitos
postulados, bem como de constituir deveres ao contribuinte. Ademais, a
delegação de competência aos Auditores-Fiscais lotados na EREC para decidir
sobre processos de Restituição/Compensação/Ressarcimento foi feita através da
Portaria no 28, de 06 de abril de 2011, devidamente publicada no DOU.
Assim, sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no
caso concreto, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento. No caso dos autos, não há o que se cogitar da sua nulidade.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

Assim, todos os elementos essenciais estão presentes, pois o Despacho
Decisório e seus documentos integrantes contêm a descrição dos fatos,
enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte e responsáveis, local da lavratura, determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la.
A apresentação da manifestação de inconformidade instaura o
contraditório, quando passam a ser aplicáveis os princípios da ampla defesa e do
contraditório. Antes, não há litígio, o procedimento é levado a efeito, de ofício,
pelo Fisco.
O contraditório e o devido processo legal foram garantidos, no caso em
tela, após a emissão do Despacho Decisório, pois com ele a interessada passou a
ter direito de apresentar sua defesa, alegando tudo o que entendeu cabível, e
tendo a oportunidade de apresentar as provas que julgasse relevantes.
Ainda em defesa de sua preliminar de nulidade, aduz ser incorreto o
demonstrativo de compensação do despacho decisório originalmente proferido. Nesse raciocínio,
alega que a administração teria alterado o critério de cálculo quando da diligência.
Compulsando os autos, identifica-se a manutenção dos critérios de cálculo. As
alegadas diferenças dizem respeito ao cálculo dos juros atualizados ao momento de cada cálculo.
O acórdão de piso corretamente conclui:
Portanto, baseado nos demonstrativos apresentados, bem como no crédito
reconhecido para o PER 17254.77037.231008.1.1.01-0639, verifica-se correta a
compensação executada pela EREC da IRF/Ilhéus-BA nas DCOMPs no
00822.62964.231008.1.3.01-3118 e 11211.22845.301008.1.3.01-0103, constante
do processo administrativo no 10508.000787/2008-18. Entretanto, para a
DCOMP no 09148.79020.250509.1.7.01-5838 os cálculos devem ser refeitos,
considerando o saldo remanescente para compensação no valor de R$ 11.660,37.

- Mérito
Importante esclarecer que, na impugnação, a Recorrente não contestou o mérito
dos créditos glosados. Assim, a decisão de primeira instância, declara as glosas definitivas na
esfera administrativa. Neste sentido, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.
Em sede de julgamento administrativo, não se pode relativizar disposição
específica de lei, em nome de princípios. Com efeito, a preclusão está prevista no Dec. 70.235,
de 1972, que regulamenta o PAF:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ainda que, superficialmente, suscite o tema em sede de recurso voluntário, não se
pode conhecer do recurso nesta matéria em virtude da preclusão.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001049/2008-98

- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, para na
parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 601
DF CARF MF
Original